Tribunal: TJDFT
Processo: 0718125-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718125-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FABIANO JACQUES DE SOUSA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, ID n°. 66670044, que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 330, IV e 485, I, c/c 771, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil e resolveu o processo, sem análise do mérito. A parte autora foi intimada para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, no entanto, deixou de atender à referida determinação, ID no. 66907200 e 67120845. Por meio da petição de ID no. 67299512, TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XIII S.A. postulou sua habilitação no polo ativo do feito, em razão de ter adquirido, por meio de cessão de crédito, as operações anteriormente detidas por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Pugna também pela restituição dos prazos que estejam em curso e/ou aguardando publicação. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro a substituição processual pleiteada, haja vista a cessão de crédito, objeto da demanda. Todavia, não deve ser acolhido o pedido de restituição dos prazos em curso e/ou aguardando publicação. Nesse sentido, verifico que a cessão de créditos foi firmada entre as partes em 16/9/2024, ID no. 67299516, antes mesmo da prolação da sentença, ocorrida em 21/10/2024. Assim, antes do início do decurso do prazo recursal, verifica-se que a parte autora já detinha legitimidade para ingressar no feito. Ademais, o artigo 109 do CPC estabelece que a alienação de direito não altera a legitimidade das partes. Por consequência, em caso de eventual substituição processual, não há que se falar em restituição de prazos, por absoluta falta de previsão legal. Com efeito, considerando a falta de preparo no recurso interposto, assim dispõe o artigo 1007 do CPC: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Dessa forma, a falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, “a ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido”. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Neste sentido, colaciono os seguintes julgados desta Corte de Justiça: "AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE PREPARO. CPC, ART. 101, § 2o. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considera-se deserto o recurso interposto pela parte que, embora intimada para comprovar o preparo, permanece inerte até o transcurso do prazo assinalado. 2. A deserção impede o conhecimento do recurso de apelação. 3. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1896183, 0747354-05.2023.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024.) "DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA RECURSO DESERTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 2. Não é possível a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo em dobro diante da vedação do § 5o do art. 1007 do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso." (Acórdão 1416672, 0708090-71.2020.8.07.0005, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/04/2022, publicado no DJe: 12/05/2022.) "AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO.RECURSO DESERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. 2. Caso em que a parte pretende a reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento das custas processuais em razão da determinação do cancelamento da distribuição. 3. Se o pedido de gratuidade de justiça não constitui o mérito do recurso, indeferido tal pedido, deve a parte comprovar o recolhimento do preparo." 4. Agravo interno conhecido e não provido.(Acórdão n. 1737482, 0712152-98.2022.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, Relator LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, Data do Julgamento 27/07/2023, Publicado no DJE : 15/08/2023 Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, em razão da deserção, com espeque no artigo 932, III do Código de Processo Civil. À Secretaria, para proceder ao cadastramento da parte e de seus advogados nos autos, em razão da substituição processual, ora deferida. Transcorrido o prazo, baixem-se os autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador